Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010084-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO CATERPILLAR S.A.
AGRAVADO(S):
GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por BANCO CATERPILLAR S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, no Processo n. 0008542-54.2016.8.11.0037 – Cumprimento de Sentença, ajuizado por GALDINO, SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que desconsiderou a devolução de prazo de nova intimação para cumprimento voluntário da obrigação de pagar e autorizar a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do agravante.
Em suas razões recursais o agravante assevera que o cumprimento de sentença diz respeito a condenação do mesmo em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Ressalta que “não se contentando com o pagamento da condenação realizado devidamente dentro do prazo legal, o Agravado asseverou em manifestação de ID 51248195 que em 17 de março de 2021 decorreu o prazo do Agravante para cumprimento voluntário de sua condenação, requerendo cobrança da multa e honorários advocatícios de mais 10% (dez por cento) cada” (sic).
Destaca que “razão não assiste ao Agravado pois deixou de considerar a republicação da decisão de intimação para cumprimento voluntário da obrigação, em 09 de março de 2021” (sic).
Entende o agravante que “a decisão que acolheu o pedido do Agravado para aplicar as penalidades do artigo 523, § 1o do CPC não pode prevalecer” (sic).
Afirma que “houve intimação para pagamento da sucumbência em 22 de fevereiro de 2021, porém houve disponibilização em 09 de março de 2021 da mesma decisão, republicada em 10 de março de 2021, como comprovam as páginas do diário oficial. Iniciando-se contagem de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento voluntário da obrigação em 11 de março de 2021, o termo final para pagamento encerrou em 31 de março de 2021, não havendo que se falar em preclusão. A republicação foi efetuada na Edição (no 10934 de 09/03/2021), pag. 530” (sic).
Anota que “INDEPENDENTEMENTE DO MOTIVO pelo qual houve a republicação da decisão de intimação, seja por equívoco, desnecessária ou defeito, fato é que houve a republicação da decisão de intimação e as cortes Superiores de Justiça do País têm entendimento pacífico que, republicada a decisão, REABRE-SE O PRAZO para cumprimento do ato. Dessa forma, o AGRAVANTE não poderá ser penalizado, uma vez que recolheu devidamente a sua condenação dentro desse novo prazo legal estabelecido, o que se validou para o pagamento” (sic).
Registra que “o ERRO DA SERVENTIA NÃO DEVE PERNALIZAR O AGRAVANTE, a não ser se não ocorresse o recolhimento do valor da condenação, o que não aconteceu” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo para se obstar a eficácia da r. decisão agravada e vedar o levantamento dos valores bloqueados até o pronunciamento definitivo da Câmara, sob pena de não recuperação dos valores bloqueados.
Comprovou recolhimento do preparo recursal sob o Id. 90385975.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, eis que a princípio entendo que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, ao concluir que:
“(...) Tendo em vista o teor da certidão inclusa (Num. 55999126) e, inexistindo pagamento voluntário no prazo legal, pertinente o acréscimo de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento, conforme o artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
De fato, não se tratando de republicação - isto é, aquela decorrente da necessidade de corrigir erro no ato anterior, não há reabertura do prazo para pagamento pela mera repetição da intimação.
Autorizo a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC, art.854), mediante expedição de ofícios às instituições financeiras indicadas.
Tornados indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a executada para manifestação, em 5 (cinco) dias (CPC, art.854, §2o).
Não apresentada a manifestação da executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante indisponível para a subconta processual correlata (CPC, art.854, §5o) (...)” (Id. 901844471).
Verifica-se que o decisum recorrido foi proferido com base na Certidão fornecida pelo Gestor da respectiva Vara, cujo teor é o seguinte:
“CERTIDÃO
Em cumprimento a decisão de Id. n. 553008841, certifico que a parte executada foi intimada duas vezes acerca do mesmo Despacho, Despacho de Id. n. 49205857.
Certifico ainda que a segunda intimação, realizada por intermédio do Diário Oficial n. 10934, de 09/03/2021 fora realizada equivocadamente em duplicidade, eis que a parte executada já estava ciente do mencionado despacho (Id. n. 49205857) desde 22/02/2021, dado a publicação no Diário Oficial n. 10923, destinada a advogada Dra. Cleuza Anna Cobein, com procuração nos autos e requerimento de intimação exclusiva à causídica no Id. n. 45778094 pg. 01.
Assim, remeto os autos conclusos para deliberações acerca dos pleitos contidos nos petitórios retro.
PRIMAVERA DO LESTE, 19 de maio de 2021.
ESIO MARTINS DE FREITAS
Gestor(a) Judiciário(a)” (Id. 90184473).
Denota-se, pois, que os argumentos vertidos na decisão agravada, a princípio, encontram subsídios legais. Senão, vejamos:
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1839783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020) (sem destaques no original).
"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes.
2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação.
3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt no REsp 1768740/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 535 do CPC/73. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. No caso, depreende-se que o Tribunal de origem julgou a lide com base no substrato fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 deste Tribunal. Sendo o magistrado o destinatário da prova, compete a ele o exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido.
3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte, o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.” (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 779.162/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (sem destaques no original).
Verifica-se, portanto, ao contrário do que alega o recorrente, o STJ se posiciona no sentido de que o prazo flui a partir da primeira publicação da decisão, de modo que a republicação - ainda que tenha ocorrido por equívoco, seja desnecessária ou tenha sido realizada por defeito quanto à outra parte - não tem o condão de reabrir a contagem do prazo.
Aliás, este também é o entendimento dos Tribunais Estaduais. Verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL NO DECISUM EMBARGADO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADAS. APONTADA OMISSÃO NO TOCANTE AOS EFEITOS DA REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONSISTENTES NA REABERTURA AUTOMÁTICA DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU QUE A PRIMEIRA PUBLICAÇÃO ESTAVA CORRETA E NÃO ERA CASO DE REABERTURA DO PRAZO, CONFORME ALMEJAVA A SEGURADORA. REPUBLICAÇÃO QUE, ALIÁS, QUANDO REALIZADA POR EQUÍVOCO, NÃO TEM O CONDÃO DE AMPLIAR A CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESÍGNIO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REVISAR A DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSC, Embargos de Declaração n. 0003848-04.2008.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-05-2019) (sem destaques no original).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO ACOLHIDO PARA DESPROVER O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O acórdão embargado parte de premissa equivocada, pois se houve republicação da nota de expediente, com o mesmo teor, tal não reabria o prazo para pagamento do débito.
Desta forma, tem-se que o prazo para pagamento já havia há muito escodo, razão da incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.
Assim, impõe-se alterar a solução do agravo de instrumento, devendo o recurso ser improvido, mantida a decisão de primeiro grau que entendeu devidos a multa e os honorários pelo pagamento a destempo. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR”. (TJRS - Embargos de Declaração Cível, No 70082359704, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Redator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 17-09-2019) (sem destaques no original).
Observa-se que os argumentos do recorrente divergem do entendimento jurisprudencial majoritário. Desse modo, não há demonstração quanto à probabilidade do direito arguido.
Logo, em que pese todo argumento lançado nas razões recursais, tenho como precipitada qualquer providência de caráter suspensivo nos moldes pleiteados.
Não encontra-se demonstrado, também, o perigo de dano, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do julgamento do mérito, até porque há possibilidade de restituição de eventuais valores pagos a maior.
Prudente, então, aguardar a análise do mérito recursal, quando esta Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre a questão aventada.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora